Tribunal: TCU
Processo: 023.344/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 97/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.344/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alexandre Guilherme Vaz Cavalcante (XXX.725.552-XX); Andre Roge Vaz Cavalcante (XXX.643.712-XX); Edna Lucia Pelaes dos Santos Thury (XXX.906.682-XX); Isalean da Silva Peres (XXX.766.132-XX); Ivone Ramos Siqueira (XXX.706.822-XX); Marlene Vaz Portal (XXX.975.372-XX); Matilde da Silva Sena (XXX.890.052-XX); Otavia Raquele Siqueira do Carmo (XXX.117.122-XX); William Vitor dos Santos Thury (XXX.082.832-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.